Tribunal: TJMT
Processo: 1000872-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000872-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROSANA APARECIDA MASSAD DE BRITO - CPF: 207.624.961-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000872-78.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o
1000872-78.2024.8.11.0000

Agravante:
Estado de Mato Grosso

Agravada:
Rosana Aparecida Massad de Brito

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO REGISTRADA NA ANVISA - DESNECESSIDADE DA UNIÃO NO POLO PASSIVO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO E DO ESTADO CONFIGURADAS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em se tratando de pretensão de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, ainda que não incorporado em atos normativos do SUS, descabida a determinação de inclusão da União no polo passivo da demanda.

É de responsabilidade do Município e do Estado o fornecimento do tratamento pleiteado por paciente hipossuficiente portador de enfermidade, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS). A competência da União para o cumprimento da obrigação não afasta a responsabilidade do Município e do Estado, ante a solidariedade existente, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000872-78.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o
1000872-78.2024.8.11.0000

Agravante:
Estado de Mato Grosso

Agravada:
Rosana Aparecida Massad de Brito

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de Estado de Mato Grosso

Ação:
de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada.

Origem:
4a Vara Cível de Cáceres - Fazenda Pública-MT.

Decisão agravada (processo n.o 1011102-98.2023.8.11.0006 – Id.
135540447
):
deferiu o pedido de tutela provisória e determinou ao agravante e ao
Município de Cáceres-MT
que viabilizem todas as providências necessárias para o fornecimento dos medicamentos Abemaciclibe (Verzenios) - 150mg e Fulvestranto (Seletiv) – 500mg, sendo o primeiro por via oral de 12/12hs continuamente enquanto obtiver boa resposta ao tratamento, e o segundo em dose de ataque: 02 ampolas intramuscular D1, D15 e D29, seguida de 2 ampolas (500mg intramuscular a cada 28 dias enquanto tiver boa resposta do tratamento de combate à CARCINOMA DE MAMA INVASIVO RECIDIVADO, ESTÁGIO CLÍNICO IV, relativo ao CID10 - C50, assim como a continuidade do tratamento necessário para o caso, bem como quaisquer outros procedimentos, medicamentos, materiais, tudo o mais que se fizer necessário para o acompanhamento da saúde da autora, ainda que para tanto o Poder Público tenha que se valer dos serviços disponibilizados pelo setor privado, em favor da agravada, CPF 207.624.961-34

,
mediante avaliação de risco específico para transferência e autorização médica do profissional que atualmente assiste o paciente, no prazo de 5 (cinco) dias
, sob pena de bloqueio de verbas.

Agravo de Instrumento
: pugna pela reforma da decisão combatida, e, liminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para que suspenda os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. Quanto ao mérito, requer o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo prolator da decisão, determinando-se o encaminhamento ao juízo competente (Justiça Federal); e, subsidiariamente, o afastamento da imposição de aquisição de medicamento "fora do SUS" ; a limitação do preço ao teto previsto pelo STF em repercussão geral, isto é, a “Tabela CMED” para os medicamentos (RE 666.094); a imposição de renovação periódica da prescrição médica, a cada 3 (três) meses; a realização de bloqueios judiciais via SISBAJUD e a liberação de valores públicos de maneira gradual, após prestações de contas periódicas, a cada 3 (três) meses.

Decisão liminar (Id. 206475178):
indeferiu a tutela recursal.

Contrarrazões
(Id.
209271661
): a parte agravada

defende o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão de origem.

Sem informações do juízo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000872-78.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o
1000872-78.2024.8.11.0000

Agravante:
Estado de Mato Grosso

Agravada:
Rosana Aparecida Massad de Brito

VOTO

A recorrente objetiva o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo prolator da decisão, determinando-se o encaminhamento ao juízo competente (Justiça Federal); e, subsidiariamente, o afastamento da imposição de aquisição de medicamento "fora do SUS" ; a limitação do preço ao teto previsto pelo STF em repercussão geral, isto é, a “Tabela CMED” para os medicamentos (RE 666.094); a imposição de renovação periódica da prescrição médica, a cada 3 (três) meses; a realização de bloqueios judiciais via SISBAJUD e a liberação de valores públicos de maneira gradual, após prestações de contas periódicas, a cada 3 (três) meses.

Em que pese os argumentos da parte agravante, no sentido de que a União deve integrar o polo passivo da demanda, uma vez que se trata de pretensão de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas ainda não incorporado em atos normativos do SUS, descabe a determinação de inclusão da União no polo passivo.

Registre-se, por oportuno, que no julgamento do RE 855.178/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, conforme Tema 793,
in verbis:

“TEMA 793/STF: Os entes da federação,
em decorrência da competência comum
,
são solidariamente

responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A competência da Fazenda Pública Federal para o cumprimento da obrigação de alto custo não afasta a responsabilidade dos entes públicos municipais e estaduais em face da solidariedade concernente às demandas que envolvam o tema de saúde pública.

Pontue-se que a saúde é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, no artigo 5o,
caput
, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, enquanto o artigo 6o, em relação aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Por sua vez, o artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado, na ampla acepção legal.

No mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA - INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES - ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva por parte do Município reclamado, haja vista que o referido é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de medicação, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2. Os entes federados são obrigados a fornecer as medicações necessárias à garantia da saúde, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. 3. É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento de medicação necessária à garantia da saúde da reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. 4. Comprovados nos autos tais requisitos, deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento da medicação postulada. 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1001162-95.2022.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 08/07/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – MICOFENALATO DE MOFETILA 500MG – DIAGNÓSTICO DE LÚPUS ERITOMATOSO - LIMINAR DEFERIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. (N.U 1016956-28.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)”.

Por fim, no caso vertente, o objetivo imediato do pedido da agravada é a garantia da prestação de serviços de saúde, qual seja, ao fornecimento de medicamento específico, para restabelecer a saúde, conforme o pedido médico que instrui o feito e atesta a sua necessidade, guardando, assim, perfeita sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CRF e art. 7o da Lei n. 8.080/90, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo, por isso, receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a decisão agravada em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024